Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709475-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: CLÁUDIA ARANTES PIRES DI GUIMARÃES RESENDE, CRISTIANE ARANTES PIRES DI GUIMARÃES RESENDE, LÚCIA HELENA ARANTES PIRES DI GUIMARÃES RESENDE AGRAVADOS: ESPÓLIO DE FRANCISCA DE SOUZA SILVA, WESLEY DE SOUZA SILVA, MISLAINE DE SOUZA NICACIO DA SILVA, PAULA CRISTINA DE SOUZA SILVA, WESLANE DE SOUZA SILVA DESPACHO CLÁUDIA ARANTES PIRES DI GUIMARÃES RESENDE, CRISTIANE ARANTES PIRES DI GUIMARÃES RESENDE e LÚCIA HELENA ARANTES PIRES DI GUIMARÃES RESENDE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026